Tribunal: TJDFT
Processo: 0722632-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de diligência junto ao sistema Sisbajud em busca de ativos do devedor. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403